Tribunal: TJDFT
Processo: 0745350-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ACAO INDENIZATORIA DE DANOS MATERIAIS E MORAL. TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. CONSUMIDOR/PASSAGEIRO. BAGAGEM DESPACHADA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGULAÇÃO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONVENCIONADA NO PAÍS NO TOCANTE AOS EFEITOS MATERIAIS DERIVADOS DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO DA TRANSPORTADORA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 636.331). ALCANCE ADSTRITO AO DANO PATRIMONIAL. DANO MATERIAL ADVINDO DA PRESTAÇÃO. SUJEIÇÃO AOS LIMITES FIRMADOS PELA ORDENAÇÃO SUPRANACIONAL. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRACOES, DECEPCOES, E DESGOSTO. COMPENSACAO. PARAMETROS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto consubstancie o avençado em contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional relação de consumo, está sujeito à incidência dos tratados e convenções subscritos pelo Brasil e incorporados à legislação nacional segundo o neles dispostos, donde, conquanto sujeito o contratado ao disposto nas Convenções de Varsóvia e de Montreal, os limites indenizatórios que estabelecem cingem-se aos danos de natureza material eventualmente suportados pelo passageiro, não dispondo sobre as indenizações derivadas de danos extrapatrimoniais, consoante tese firmada pela Suprema Corte (RE 636.331 e ARE 766.618).
2. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, inclusive quanto ao transporte de bagagem, posto que qualifica-se o avençado como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, por encartar prestadora de serviços e o destinatário final da prestação, restando satisfeitos os pressupostos indispensáveis a qualificação do liame com essa moldura jurídica (CDC, arts. 2o e 3o).
3. O extravio temporário de bagagem em viagem sujeita o passageiro a sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de frustração de suas expectativas pessoais, ante a impossibilidade de fruir de imediato dos seus bens e a incerteza de recuperá-los, provocando-lhe angustia e sofrimento que maculam seu bem-estar e ânimo, e, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a alea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, afetando os atributos da personalidade do viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
4. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.